Tribunal: CARF
Processo: 15471.001217/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.001217/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GILDO JORGE TEIXEIRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora TELOS para que informe: (i) a real natureza dos rendimentos pagos no ano-
calendário de 2005, se provenientes de complementação de aposentadoria ou de trabalho
assalariado realizado pelo contribuinte; (ii) outras informações que julgar relevantes afim de
apurar a correção das informações contidas em DIRF; e (iii) seja o Recorrente intimado do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005, tendo sido apurada omissão de rendimentos da TELOS.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento. A
SRL negou o pleito do contribuinte, conforme fl. 09.
Por meio da impugnação de fl. 02, o contribuinte contesta o lançamento, alegando, em
síntese, que é portadora de moléstia grave e pede a restituição do imposto de renda na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001217/2009-12
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001217/2009-12

fonte que foi pago na declaração original. Junta documentação e afirma que existe um
outro processo sobre o assunto no 15471.000667/2006-37.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão, em 26/05/2014 (fls. 33), o contribuinte, em 05/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 36), alegando, em apertada síntese, que se aposentou em
maio/1997 e que, em setembro/2004, após ser considerado portador de cardiopatia grave, passou
a ser isento do imposto de renda, conforme se depreende dos documentos ora anexados. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 37.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 46.279,96, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o reconhecimento do direito ao
benefício fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação a omissão de rendimentos
apurada, paira dúvida razoável acercada natureza dos rendimentos recebidos da fonte pagadora
TELOS - Fundação Embratel de Seguridade Social, como pagos no ano-calendário de 2005, sendo
certo que o Recorrente refuta tal alegação, porquanto, segundo alega, trata-se de proventos de
aposentadoria, ocorrida em maio/1997, fazendo assim jus ao benefício fiscal diante da moléstia grave
que lhe acometera em setembro/2004, ao teor da legislação de regência.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, a real natureza
dos rendimentos recebidos, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente contesta a correção
e veracidade dos rendimentos contidos na DIRF, questionando a idoneidade os informes nela
lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora de origem intime a fonte pagadora TELOS para que informe: (i) a real natureza
dos rendimentos pagos no ano-calendário de 2005, se provenientes de complementação de
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.101 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001217/2009-12

aposentadoria ou de trabalho assalariado realizado pelo contribuinte; (ii) outras informações que
julgar relevantes afim de apurar a correção das informações contidas em DIRF; e (iii) seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Original